Tribunal: TJES
Processo: 0005261-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005261-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR POR DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Lojas Simonetti Ltda., acolheu parcialmente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, no Processo Administrativo FA nº 32.002.001.17-0007953, de R$ 35.647,69 para R$ 5.000,00, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da multa reduzida, com rateio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (
II
) determinar se o Município de Vitória deve ser considerado parte vencedora mínima, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à responsabilidade pelas custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A imposição de sanções administrativas pelo PROCON deve observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sendo vedada a fixação arbitrária ou desproporcional da penalidade.

O controle judicial de sanções administrativas, especialmente quanto ao valor da multa, é legítimo quando se verifica violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada jurisprudência do TJES e do STJ.

No caso concreto, a Administração Pública deu ênfase excessiva à condição econômica da empresa, em detrimento dos demais critérios legais, resultando em multa desproporcional ao valor do produto adquirido (roupeiro de R$ 1.099,00), o que justifica sua redução judicial.

A significativa redução da multa de R$ 35.647,69 para R$ 5.000,00 afasta a tese de sucumbência mínima do Município, razão pela qual é inaplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, com majoração de 1% nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução judicial do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON é cabível quando verificada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que a sanção tenha sido fixada com base em critérios legais.

A fixação da multa com base exclusiva na condição econômica do fornecedor, em detrimento da gravidade da infração e da vantagem auferida, caracteriza abuso e justifica sua revisão pelo Poder Judiciário.

A redução expressiva do valor da multa afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, não se configurando a sucumbência mínima do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21-05-2015, DJe 04-08-2015; STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 19-09-2017, DJe 27-09-2017; TJES, Apelações cíveis n
n
. 0007806-06.2009.8.08.0024; 0006148-29.2018.8.08.0024; 0023324-94.2013.8.08.0024; 0016260-23.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005261-40.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação interposta por Município de Vitória
em face d
a
respeitável sentença
id 15571695, proferida nos autos da ação pelo procedimento comum proposta contra ele por
Lojas Simoneti Ltda.
, que acolheu “PARCIALMENTE o pedido formulado na peça vestibular para fixar, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor da multa aplicada no Processo Administrativo FA nº 32.002.001.17-0007953”.

Nas razões do recurso (id 15571697) alegou o apelante, em síntese, que: 1) os critérios para fixação da multa são objetivos; 2) “Além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implicaria indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Órgão-Judiciário”; e 3) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a r. sentença recorrida, mantendo-se inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória” ou “caso a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória se mantenha reduzida, que seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC”.

O recurso não deve ser provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

C
onforme
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp
n.
1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:
21-05-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 04-08-2015).
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
19-09-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 27-09-2017).

A redução do valor da multa aplicada pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados
a
córdãos:

APELAÇÃO VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA. 1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do Município de Vitória prejudicado. (Apelação
cível
n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 09-08-2021, data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso,
conforme restou
mencionado na respeitável sentença recorrida “a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que o produto adquirido pelo consumidor (roupeiro de três portas), o qual teria sido entregue com duas portas, teria custado R$ 1.099,00”.

O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa aplicada pelo Procon no valor de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$5.000,00 (
cinco
mil reais). Nessa ordem de ideias,
é acertado o entendimento adotado na respeitável sentença recorrida no sentido de que
o apelante deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram rateados igualmente entre as partes.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez